Tribunal: TJBA
Processo: 8024040-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024040-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROZANI TIBERIO SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR (OAB:BA70945-A) AGRAVADO: MARIA HILDA BENTA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÃO. ALEGAÇÃO DE OBSTRUÇÃO DE ACESSO AOS FUNDOS DO IMÓVEL E À CAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À ORDEM DE DEMOLIÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA INIBITÓRIA QUANTO A NOVAS CONSTRUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A determinação de demolição ou remoção física de estruturas em imóvel possui natureza satisfativa e irreversível no plano fático, não sendo recomendável antes do exercício do contraditório pleno. No caso em exame, a agravante trouxe elementos probatórios (fotografias e vídeos) que suscitam dúvida razoável sobre a configuração da área e a existência de efetivo impedimento de acesso, alegando ser proprietária da área térrea (subsolo). Tal controvérsia fática sobre limites possessórios e direitos de vizinhança demanda instrução probatória adequada, possivelmente pericial, para aferir a legalidade da obra e a extensão de eventual servidão de passagem. A decisão monocrática proferida por este relator, ao conceder o efeito suspensivo, agiu com a prudência necessária para evitar dano irreparável ao patrimônio da agravante antes que a matéria fosse submetida ao crivo do colegiado e à dilação probatória em primeiro grau. Deve-se manter, contudo, a proibição de novas construções ou instalação de novos obstáculos (medida inibitória), visando preservar o status quo e evitar o agravamento do conflito até o julgamento final da lide. Agravo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024040-84.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ROZANI TIBERIO SANTOS DE ALMEIDA e, como agravada, MARIA HILDA BENTA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA